Tribunal: STF
Processo: RE 1515248
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ag.reg. no Recurso Extraordinário 1.515.248 Rio Grande do Norte 




 Relator  :  Min. Flávio Dino 



 Agte.(s)  :  Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 



 Proc.(a/s)(es)  :  Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 



 Agdo.(a/s)  :  Natal Real Estate Empreendimentos Imobiliarios Ltda 



 Adv.(a/s)  :  Fábio Luiz Monte de Hollanda 



 Adv.(a/s)  :  João Victor de Hollanda Diógenes 



 Intdo.(a/s)  :  Municipio de Natal 



 Proc.(a/s)(es)  :  Procurador-geral do Município de Natal 



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Construção de empreendimento imobiliário. Revogação de licença ambiental. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por não haver prequestionamento da matéria constitucional e por demandar o reexame de provas. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF quanto ao prequestionamento e Súmula 279 do STF quanto ao reexame de provas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 23, III e VI; 170, VI; 216, V; e 225, caput e § 4°, todos da Constituição Federal, diante da conclusão do Tribunal a quo no sentido de que deve ser mantida a licença ambiental para a construção de empreendimento imobiliário à luz das normas de proteção ao meio ambiente e diante do princípio da segurança jurídica.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo interno não trouxe argumentos novos para modificar a decisão agravada.



    5. A análise do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.